Tribunal: TJSP
Processo: 2126145-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pretensão à suspensão da inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Ausência de garantia da execução bem como dos requisitos necessários para sua concessão. Decisão mantida.
Recurso a que se nega provimento.